Tribunal: TJES
Processo: 5003018-83.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-83.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: ELIAS FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.
A não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

3.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003018-83.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
ELIAS FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (ID 6565489) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por Elias Ferreira, ora Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar a parte autora:

(1)
a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato de empréstimo n° 010013583724;

(2)
, a título de danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (22/10/2020);

Nas razões recursais (6565498) o Banco Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) ausência de interesse processual - ausência de pretensão resistida; (2) que no contrato consta a assinatura da Apelada; (3) que o conjunto probatório confirma a regularidade da contratação; (4) ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva; (5) ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais; (4) dano moral fixado em valor exorbitante.

No que diz respeito à preliminar de ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve pedido de resolução da questão pelas vias administrativas, nem tampouco pretensão resistida, razão não assiste ao Apelante.

Não há interesse de ag
ir e/ou processual quando a atuação do Poder Judiciário se afigura desnecessária à garantia do direito vindicado pela parte, ou, ainda que inicialmente necessária, venha a perecer diante da ocorrência da perda superveniente de objeto, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Com efeito, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a devolução dos valores descontados indevidamente e a fixação do dano moral somente foram possíveis por meio da via judicial, tanto que, até o presente momento a Instituição Apelante se vale dos meios processuais cabíveis para se furtar do direito da parte autora, o que denota, a meu sentir, a presença do interesse processual.

Rejeito, pois, a presente irresignação.

Do mérito
:

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que foram realizados descontos em seu benefício, relativos a pagamento de contratos de empréstimos que não foram por ela realizados.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não exime a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idoso) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Assim, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo, a meu sentir, fundamentos jurídicos plausíveis para sua redução.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.